Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712947-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: KADIJA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, processo no 0708217-50.2022.8.07.0001 (Ids 224848789 e 228143150 dos autos de origem), movida por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de KADIJA OLIVEIRA SILVA, nos seguintes termos: Decisão Id 224848789 [...] No tocante ao pedido de expedição de mandado para avaliação de bens móveis de propriedade da executada, verifica-se que resta ao credor, provar a existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não aconteceu no presente caso. Neste sentido, o entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções expressamente previstas no aludido artigo, quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. A exceção à regra geral, em qualquer hipótese, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. Para afastar a regra geral da impenhorabilidade, faz-se necessário a individualização, por parte do credor, dos bens sobre os quais deve incidir a pretensa penhora, requisito não preenchido na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955874, 0738791-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Por não ter sido produzida nenhuma prova de que na residência existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida (art. 649, II, CPC), não é oportuna a expedição do mandado de penhora na residência da parte executada. [...] Decisão Id 228143150 [...] No presente caso, tenho que não assiste razão ao Embargante, isto porque a decisão embargada apreciou o pedido de expedição de mandado para avaliação de bens móveis de propriedade da executada, o que resultou em sua rejeição de forma fundamentada. Na verdade, as questões levantadas nos presentes Embargos implicam em reapreciação do pedido nesta instância, o que não se pode admitir. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. [...] O agravante em suas razões recursais alega que: (i) houve erro material quando da indicação do art. 649, inc. II, do CPC e que não foi observada a permissão prevista no art. 835, inc. VI, do CPC; (ii) não compete ao exequente comprovar a existência de bens na residência, sendo que a averiguação é atribuição do oficial de justiça que cumprirá o mandado; (iii) a exigência é indevida e viola o direito do credor e é contrária ao alto padrão de vida já evidenciado nos autos que amparou a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Requer o deferimento de efeito suspensivo justificado pela probabilidade do direito acima e pelo dano irreparável que será a frustração da execução e, em provimento definitivo, deferimento do pedido de imediata expedição de mandado de penhora de bens móveis na residência da executada e a respectiva avaliação. Preparo recursal (Id 70506742). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De início, consigno que o erro material na indicação do art. 649, II, do CPC no lugar do art. 833, II, do CPC, não é fundamento suficiente para o deferimento da pretensão, razão pela qual passo à análise dos demais argumentos. De fato, o direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Sob a ótica da cooperação, dispõe o artigo 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Além disso, a jurisprudência majoritária atribui ao credor o ônus de promover atos que coadunem com sua pretensão e que, sob o aspecto fático, justifiquem o deferimento da medida. Contudo, o fundamento de comprovação mínima que justifique o deferimento da diligência é tese acolhida pela jurisprudência apenas para quando não constar dos autos qualquer indício de existência de bens, o que não é a hipótese dos autos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o credor já demonstrou que houve a modificação da situação financeira da devedora/agravada com o deferimento do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, conforme decisão de Id 190026163 e acórdão no AGI n. 0714866-63.2024.8.07.0000 de Id 205194351. Nesse sentido, cite-se, ainda, a decisão de Id 187461083 dos autos de origem: “Os documentos juntados pela autora para justificar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça a ela concedido na fase de conhecimento estão evidentemente incompletos. É possível observar que a requerente suprimiu diversas páginas de sua declaração de imposto de renda 2023. No ID 187097909, a requerente juntou apenas duas páginas do IR 2023 exercício 2022, suprimindo os bens contidos na declaração. No ID 187097910, a requerente juntou a declaração antiga e desatualizada (2021 exercício 2020). Para elucidar os fatos, com base no princípio do impulso oficial, do princípio da eficiência e da economia processual, promovo a realização de pesquisa INFOJUD e SNIPER. Ao analisar a declaração de IRPF 2023 completa da requerente, verifico que a ela possui diversos bens, cuja existência não foi trazida ao conhecimento deste Juízo, quais sejam: a) apartamento em Águas Claras declarado, cujo o valor declarado em 2021 e não atualizado é de R$ 135.982,74; b) apartamento Lago Eco Resort Título 64929, cujo valor declarado em 2021 e não atualizado é de R$ 100.00,00; c) lote da empresa EMC Engenharia, cujo valor declaro em 2021 e não atualizado é de R$ 20.000,00; d) veículo Kia Sorento, cujo valor declarado é de R$ 71.000,00. O total do patrimônio declarado e não atualizado é de R$ 326.982,74. Além disso, consta, também, na declaração do IRPF, a anotação de ganho de capital no exterior de R$ 24.000,00. Relada, também, o resultado da pesquisa pelo sistema SNIPER, que foram suprimidas informações em relação às seguintes instituições financeiras: a) BCO DO BRASIL S/A (00001) - 00.000.000/0001-91; b) BRB - BCO DE BRASILIA S/A (04070) - 00.000.208/0001-00; c) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (21104) - 00.360.305/0001-04; d) BANCO INTER (32429) - 00.416.968/0001-01; e) BCO BV S.A. (53145) - 01.858.774/0001-10; f) PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (40989) - 08.561.701/0001-01; g) ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE... - 13.140.088/0001-99; h) DOCK IP S.A. (41697) - 13.370.835/0001-85; i) STONE IP S.A. (40797) - 16.501.555/0001-57; j) NU PAGAMENTOS - IP (40923) - 18.236.120/0001-58. Revela, também, a pesquisa SNIPER que a requerente possui vínculo societário com sócia administradora com 3 (três) sociedades empresariais distintas, a saber: a) PRIME CENTRO TECNICO E ESTETICA LTDA (14.125.494/0001-45); b) PRIME CENTRO TECNICO E ESTETICA KR LTDA (17.082.077/0001-50); c) MASTER CLASS CENTRO TECNICO E ESTETICA LTDA (27.330.704/0001-89).” Assim, verifica-se que o credor já adotou medidas que justifiquem o deferimento de atos expropriatórios. Por outro lado, exigir que o credor comprove a existência de bens de grande valor dentro da residência do devedor é medida que não se mostra possível de ser cumprida pelo particular. Isso porque a busca penhora de bens móveis na residência deve ser realizada por oficial de justiça que, localizando, lavrará o respectivo auto. Em caso de impedimento de acesso ao local poderá solicitar ordem de arrombamento nos termos do art. 846 do CPC para a concretização do ato. Dito isso, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Entretanto, a alegação genérica de frustração da execução não se mostra coerente, na medida em que enquanto se aguardar o processamento e julgamento deste recurso o credor pode promover outros meios de expropriação de bens, razão pela qual não vislumbro o risco de dano irreversível alegado. Ante o exposto, ausente o requisito da urgência do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações, não havendo qualquer obstáculo ao prosseguimento ao feito. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital